Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESARRAZOADA. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como, bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito.
3. Nada foi demonstrado razão para justificar a adoção de medidas extremas (suspensão da CNH, apreensão do Passaporte e cancelamento de cartões de crédito), sendo certo que tais providências afrontam a Constituição Federal por ferir o direito de locomoção, consagrado em seu art. 5o, XV, bem como se mostram desarrazoadas por infringir diretamente o Princípio da dignidade da pessoa humana, ao se restringir a utilização de documento de caráter pessoal.
4. Recurso conhecido e desprovido.